Tribunal: TJMT
Processo: 1016544-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016544-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 138.763.568-90 (AGRAVANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.o 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Nos termos da súmula n.o 166 do STJ
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

3. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

4. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO ATIVO”,
interposto por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
(COM PEDIDO LIMINAR)”
n.o 1000787-47.2023.8.11.0091, cujo trâmite ocorre na

Vara Única da comarca de Nova Monte Verde, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 121701588 – proc. n.o 1000787-47.2023.8.11.0091):

“
Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de “
Mandado de segurança preventivo com pedido de medida liminar
” impetrado por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
, indicando como autoridade coatora
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por supostamente estar na iminência de praticar ato ilegal contra direito líquido e certo.

Depreende-se da Inicial que o impetrante é produtor rural, possuindo estabelecimentos nos estados de Mato Grosso e Pará, informando que, com habitualidade, faz-se necessária a transferência de mercadorias e insumos entre seus estabelecimentos.

Relata-se que não deve incidir a cobrança de ICMS nas operações interestaduais de mercadorias, isto quando o estabelecimento de origem e destino for de um mesmo contribuinte, já que não há alteração de titularidade dos bens.

Argumenta-se que, apesar do pacífico entendimento na jurisprudência, os estados continuam a exigir o ICMS na referida situação, compelindo os contribuintes a recolher indevidamente o valor.

Por isso é que se requer, em sede de tutela antecipada, a determinação para a que Autoridade Coatora, por si ou por seus subordinados, agentes ou prepostos, abstenha-se de autuar, exigir, formalizar ou constituir crédito tributário durante o trânsito dos bens transferidos.

Com a Inicial, documentos.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para análise quanto ao deferimento ou não da tutela provisória de urgência antecipada pretendida.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil, bem como do art. 6° da Lei 12.016/2009 (LMS).

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 10 da LMS e no artigo 330 do CPC,
RECEBE-SE
a petição inicial.

II. 1 DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO

Inicialmente, impende ressaltar que para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:

(...) o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

II. 2 DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

A parte-impetrante requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 7o, II, da LMS e do art. 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”) ou, na redação do art. 7o, III, da LMS,
houver “
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
”.

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
resume-se no receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução do pedido contido na Inicial.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
,
o periculum in mora
é requisito indispensável para a proposição de medidas com caráter urgente (medidas cautelares, antecipação de tutela).

II.3 DO CASO CONCRETO

Impetrou-se o presente mandado de segurança preventivo visando a evitar ato em tese ilegal, consistente na cobrança de ICMS na movimentação de bens (inclusive semoventes) entre estados da federação para estabelecimento de titularidade do mesmo contribuinte, ora impetrantes.

Verifica-se que o impetrante é produtor rural, conforme inscrição estadual de produtor rural emitido pelo Estado de Minas Gerais e Pará.

Dos documentos juntados, tem-se o seguinte:

i. Matrículas de áreas;

ii. Inscrição estadual n. 13.263.757-0, responsável ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA, localizado no imóvel denominado “FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA”, situado na cidade de Nova Monte Verde/MT;

iii. Ficha do INDEA/MT, em nome de ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA;

iv. Inscrição estadual n. 158897420, responsável ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA, localizado no imóvel denominado “FAZENDA CAJURU”, situado na cidade de Jacareacanga/PA;

v. Ficha do ADEPARÁ/PR, em nome de ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA.

Dos autos, há a alegação de que o Impetrante necessita, com habitualidade, realizar movimentação de mercadorias e insumos entre seus estabelecimentos, sendo eles localizados nos Estado de Mato Grosso e Pará.

Argumenta o impetrante que é indevida a cobrança de ICMS nas “operações/transferências” que precisam fazer, já que não haverá troca de titularidade entre as mercadorias, pois não se trataria de venda.

Pois bem.

Juntaram-se aos autos informações de que todos os imóveis envolvidos “pertencem” ao Impetrante, conforme inscrições estaduais, o que atrai a probabilidade do direito.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se não se foi indicado, bem como não se encontrou fundamentos relacionados à urgência do caso, isto para fins de deferimento de tutela antecipada, não havendo, por exemplo, argumentos relacionados à necessidade de transferência (carga) imediata de bens.

Logo, não se especificou qualquer urgência/emergência.

Desta forma, em que pese ao argumento feito na Inicial, com indicativos da possível probabilidade do direito, não se pode ignorar que faltam melhores detalhamentos quanto à urgência do caso concreto, não havendo, assim, comprovação do perigo da demora.

Assim, não se vislumbram os elementos necessários à concessão da medida pleiteada, já que ausente o perigo da demora.

Por isso, o indeferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe, considerando a ausência do binômio exigido, havendo a necessidade de informações da suposta autoridade coatora em relação aos fatos, para melhor análise processual.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Por fim, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
a Impetrante para ciência da decisão;

2.
NOTIFICAR

a autoridade coatora
, requisitando as informações a respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7°, I, da Lei n° 12.016/09;

3.
DAR
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada
(Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso)
, enviando cópia da Inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei 12.016/09;

4. Após, com a juntada de
TODAS
as informações,
REMETER
os autos ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/09;

5. Certificado o decurso de prazo ou após as manifestações,
conclusos
.

Intimar. Cumprir.
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso não pode exigir o pagamento de ICMS sobre as operações que não caracterizam circulação física entre as suas propriedades físicas, uma vez que os bovinos são transportados para melhor aproveitamento de pastagem.

Na oportunidade, narra que:
“(...) a transferência é considerada meramente física,
não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, vez que não houve mudança da titularidade do bem
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

1. pelo deferimento da tutela de evidência Initio Litis e Inaudita Altera Pars, prevista no artigo 311, II e parágrafo único do CPC (pedido subsidiado em prova documental somada à tese firmada em recurso repetitivo – TEMA 1.099/STF, Súmula 166/STJ e TEMA 259/STJ), para fins de compelir o Agravado a abster-se de exigir do Agravante, nos casos de transferência de semoventes de sua titularidade, de uma propriedade para outra, ainda que interestadual (Nota Fiscal de Transferência) o destacamento e recolhimento de ICMS sobre a referida transferência, bem como abstenham-se de lavrarem auto de infração, Termo de Apreensão e Depósito dos semoventes objeto da transferência, sob pena do crime de desobediência à ordem udicial, salvo por divergências ou infrações outras, servindo a decisão liminar de mandato judicial;

2. pelo deferimento da tutela de urgência/liminar Initio Litis e Inaudita Altera Pars, atribuindo o efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para fins de compelir o Agravado a abster-se de exigir do Agravante, nos casos de transferência de semoventes de sua titularidade, de uma propriedade para outra, ainda que interestadual (Nota Fiscal de Transferência) o destacamento e recolhimento de ICMS sobre a referida transferência, bem como abstenham-se de lavrarem auto de infração, Termo de Apreensão e Depósito dos semoventes objeto da transferência, sob pena do crime de desobediência à ordem judicial, salvo por divergências ou infrações outras, servindo a decisão liminar de mandato judicial (...)”

O pedido liminar foi
indeferido

(ID. 175966162).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 177399166).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
não provimento
do recurso (ID. 179313719).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO ATIVO”,
interposto por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
(COM PEDIDO LIMINAR)”
n.o 1000787-47.2023.8.11.0091, cujo trâmite ocorre na

Vara Única da comarca de Nova Monte Verde, MT, que indeferiu o pedido liminar (ID. 121701588 – proc. n.o 1000787-47.2023.8.11.0091).

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ocorre que, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que não se observa na espécie.

Com relação ao imposto sobre circulação de mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação de mercadorias.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado, ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido, são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança do ICMS, deve ser analisado, pela autoridade administrativa, se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n.o 166. Confira-se:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Têm-se, portanto, que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que, nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

Entretanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem,
para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

In casu
, a segurança pleiteada possui caráter normativo, uma vez que não há a apresentação de qualquer lançamento efetivo do imposto, sequer documentação que tenha acompanhado a inicial demonstrando a iminência de tal cobrança.

Assim, acertada a decisão recorrida que indeferiu a liminar, pois, no caso sob apreciação, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo da parte impetrante/agravante, sem a realização de dilação probatória, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Além disso, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

No mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada”.(TJ-MT 10017096320208110004 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024